Tribunal: STF
Processo: HC 107729
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA QUE ESTA CORTE EXAMINE OS PLEITOS LÁ FORMULADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O IMEDIATO JULGAMENTO.



    I – Os impetrantes sustentam a demora para o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, no qual se questiona a perda do cargo público decretada na sentença condenatória, mas pedem que esta Corte Suprema julgue o mérito discutido naquele Tribunal Superior para decretar a nulidade do acórdão de segundo grau, que condenou o paciente.



    II – Inviável o pedido de julgamento per saltum, sob pena de verdadeira supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe que o ato atacado seja de órgão colegiado.



    III – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.



    IV – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que passados mais de um ano e seis meses do oferecimento do parecer final pela Procuradoria Geral da República, a situação permanece a mesma.



    V – A delonga para o julgamento do writ naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação.



    VI – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, concedida a ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do HC 150.786/SP, até a décima sessão que se realizar naquela Corte após a comunicação da presente decisão.